Tribunal: TJMT
Processo: 1019605-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1019605-68.2019.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JOSE NORBERTO GRANDER - CPF: 524.629.609-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (REQUERENTE), VALDEZ VIANA NUNES - CPF: 202.416.311-49 (REQUERIDO), GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.909/0001-54 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CANABRAVA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 36.920.221/0001-25 (REQUERIDO), JOAO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS - CPF: 011.173.691-96 (REQUERENTE), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO DO MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE (REQUERENTE), CANABRAVA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 36.920.221/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE (REQUERIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A LIMINAR.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJE No 1019605-68.2019.8.11.0000 – CLASSE PETIÇÃO (241) - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTOR:

SR. JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

PREFEITO MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

REQUERIDO:

CÂMARA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

INTERESSADO: VALDEZ VIANA NUNES

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO LIMINAR – REQUISITOS LEGAIS –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
– AUSÊNCIA –
LIMINAR INDEFERIDA
.

1. O deferimento da medida cautelar
in limine litis
exige comprovação, de imediato, da plausibilidade do direito invocado –
fumus boni iuris
– e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação na demora em se obter provimento judicial; neste particular, o longo período transcorrido desde a vigência da norma impugnada, sem a demonstração de quaisquer prejuízos, realçou a inexistência do
periculum in mora
.

2. Medida liminar indeferida.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJE No 1019605-68.2019.8.11.0000 – PETIÇÃO (241) - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

AUTOR:

SR. JOÃO CLEITON ARAÚJO DE MEDEIROS

PREFEITO MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

REQUERIDO:

CÂMARA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

INTERESSADO: VALDEZ VIANA NUNES

RELATÓRIO

O
Prefeito Municipal do Município de Canabrava do Norte-MT,

Sr. João Cleiton Araújo de Medeiros
, ajuizou
ação direta de inconstitucionalidade com pedido liminar
, em face de
Valdez Viana Nunes
e
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Canabrava do Norte-MT
, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 559,

de 03 de julho de 2013,

que “
DISPÕE SOBRE O NOVO LOTACIONOGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE-MT, ALTERANDO O NÚMERO DE CARGOS, EXCLUINDO E CRIANDO NOVOS CARGOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
”, por vício formal de iniciativa (Num. 29026456).

Preambularmente, esclarece que o Sr.
Valdez Viana Nunes

exerceu o mandato de Prefeito daquele Município no período de

2013/2016, sendo que

na data de 03 de julho de 2013 sancionou a Lei 559/2013, que passou a vigorar de acordo com os Anexos I e II da referida lei.

Em suas razões, enfatiza que os referidos Anexos alteraram os vencimentos dos servidores elevando os salários, e ainda alteraram as condições de elevação de classe e de nível dos servidores; aduz, que a lei foi aplicada e seus efeitos se refletiram sobre os salários e continuam refletindo sobre as elevações de classe e nível dos servidores.

Assevera que tais procedimentos seriam atos administrativos normais, contudo ocorreu uma irregularidade insanável na edição da Lei Municipal n. 559/2013, qual seja, vício de iniciativa, posto que a mesma foi proposta pela Câmara Municipal de Canabrava do Norte, e não pelo Poder Executivo Municipal, como deveria ter sido, infringindo assim, o disposto no art. 49 da Lei n. 001/2003 – Lei Orgânica do Município de Canabrava do Norte.

Ao final, requer a suspensão, em liminar, da eficácia da Lei Municipal n. 559/2013, para fazer cessar a afronta aos preceitos legais apontados;

no mérito, requer seja declarada a inconstitucionalidade da Lei n. 559/2013, por vício formal de iniciativa.

Instruem os autos cópias da Lei impugnada (Num. 29040481) e a íntegra da Lei Orgânica do Município de Canabrava do Norte (Num. 29040482).

Distribuído os autos da ADI no 1019605-68.2019.8.11.0000 durante Plantão Judiciário, em despacho proferido na data de 26/12/2019, pela Desembargadora Plantonista Marilsen Andrade Addario, deixou de apreciar a medida de urgência vindicada, por não comportar análise em Plantão Judiciário, consoante dispõe o art. 1o, § 1o, da Resolução n. 10/2013 do Tribunal Pleno.

Retificada a autuação destes autos e redistribuído por sorteio em razão de incompetência, coube a este magistrado a relatoria da presente ADI.

Ante o requerimento de medida cautelar, submeto a matéria à apreciação do Plenário a teor do disposto no art. 172, § 1o, do Regimento Interno deste Sodalício.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de Janeiro de 2020.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020